Tribunal: TJDFT
Processo: 0742956-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. ABATIMENTO DE BENEFÍCIOS. LEI 8.088/90. VIABILIDADE. PROIBIÇÃO DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. LAUDO PERICIAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. O título judicial exequendo é claro ao estabelecer na decisão dos Embargos de Declaração no Recurso Especial no 1.319.232 - DF (2012/0077157-3) que o pagamento das diferenças apuradas se deve aos mutuários que efetivamente pagaram. No voto do Min. Paulo de Tarso ficou estabelecido que qualquer benefício recebido pelo credor, mesmo ocorrido posteriormente, deve ser objeto de análise quando da liquidação de sentença. Se assim não fosse, haveria enriquecimento ilícito por parte dos credores das cédulas de crédito rural (objeto da ação civil pública), pois poderiam ser reembolsados de valores que não pagaram.
2. “4. Se constado pelo perito que restou evidenciado, dos demonstrativos de conta vinculada das operações apresentadas pelo banco réu, que foi realizada devolução de valores ao mutuário, nos moldes da Lei no 8.088/90 e pelo PROAGRO, ainda que a lei não tenha sido expressamente mencionada na rubrica do extrato, faz-se necessário descontá-los nos cálculos periciais realizados, sob pena de indevido enriquecimento sem causa. 5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão 1729352, 07208783020238070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/7/2023, publicado no DJE: 27/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.